Tribunal: TJBA
Processo: 8025849-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025849-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: 2 AUTOS LOCACOES LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA
E
APREENSÃO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APÓS PURGAÇÃO DA MORA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DIÁRIA. DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de busca e apreensão ajuizada pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor da empresa 2 Autos Locações Ltda. – ME, em que houve decisão de apreensão de veículo e posterior purgação da mora pela agravante.

2. Após a purgação da mora, o Juízo de primeiro grau determinou a restituição do veículo, mas a agravada, em descumprimento reiterado, transferiu o bem para o próprio nome, alterando a placa e a unidade federativa.

3. Após diversos incidentes processuais e descumprimentos de decisão, foi proferida sentença que converteu a obrigação em perdas e danos e ordenou a penhora de valores nas contas da agravada, além de multa por descumprimento.

4. Na decisão agravada, o Juízo revogou a conversão em perdas e danos, ordenou o cancelamento da penhora e fixou nova multa diária, limitando-a a R$ 15.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da revogação da conversão em perdas e danos, bem como a adequação da manutenção do bloqueio de valores para garantia do cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 prevê que, após a purgação da mora, o credor deve devolver o bem ao devedor livre de ônus, o que não ocorreu no presente caso, em que a agravada transferiu o veículo unilateralmente para seu nome e modificou sua documentação.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de admitir a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando o cumprimento da tutela específica se revela impossível ou extremamente oneroso, como dispõe o art. 461, § 1º, do CPC/1973, conforme precedentes: REsp 1758666/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018; AgInt no REsp 1717066/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/09/2018.

8. No caso concreto, restou evidenciado que a conversão em perdas e danos é a medida mais adequada para resguardar os direitos da agravante, tendo em vista o longo período de descumprimento das decisões judiciais pela agravada e os prejuízos comprovados sofridos pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para restabelecer a decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, determinando o bloqueio do valor do veículo conforme a Tabela FIPE e mantendo a multa fixada pelo Juízo de origem.

10. Tese de julgamento: "Após a purgação da mora, o descumprimento da obrigação de restituição do bem pelo credor, transferindo-o para si e alterando a documentação, autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos, com bloqueio de valores para garantia do cumprimento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025849-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
2 AUTOS LOCACOES LTDA
e como apelada
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .